Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705425-14.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Há requerimento de efeitos infringentes. Intime-se o embargado para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre os embargos de declaração apresentados, nos termos do art. 10, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3